Tribunal: TJSP
Processo: 2058366-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo, Latrocínio tentado, Associação Criminosa, Explosão – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória e prisão domiciliar incabível – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058366-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que é impetrante ANA CLELIA
COUTO HORTA e Paciente THIAGO AIKAWA PADILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058366-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2247
2
VOTO no 2247
Habeas corpus no 2058366-03.2020.8.26.0000
Comarca: Piracaia Vara Criminal
Paciente: Thiago Aikawa Padilha
Impetrante: Ana Clelia Couto Horta
HABEAS CORPUS
Roubo, Latrocínio tentado, Associação
Criminosa, Explosão Prisão preventiva Inteligência dos artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal Requisitos objetivos e
subjetivos verificados
Decisão do Juízo fundamentada

Liberdade provisória e prisão domiciliar incabível
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado por
Ana Clélia Couto Horta em favor do paciente THIAGO AIKAWA
PADILHA, denunciado pelos delitos tipificado no artigo 288, § único, c.c
artigo 29: artigo 251, §2o, primeira parte; artigo 157, §3o , c.c artigo 14, inciso
II, por 4 vezes, artigo 157, §2o, incisos I, II e IV, todos em combinação com o
artigo 69, todos do Código Penal, contra ato do Juízo da Vara Criminal da
Comarca de Piracaia, que decretou a prisão preventiva do paciente.
Sustenta a impetrante que em face da grave crise de
saúde pública que passa o país por conta do COVID-19, necessário conceder
ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, em atenção à
Recomendação no 62 do CNJ. Assevera que o paciente faz parte do grupo de
risco do COVID-19, pois possui baixa imunidade devido ao uso de
corticóides, uma vez que é acometido de Lupu Erimatoso Sistemática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058366-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2247
3
Argumenta que a decretação da prisão preventiva, se deu após 05 anos do
delito em tese perpetrado, não estando presentes, pois, os requisitos da prisão
preventiva. Afirma que o paciente possui condições favoráveis, sendo
primário, residência fixa, família constituída e atividade profissional,
reunindo assim requisitos necessários para a liberdade. Sustenta que a
manutenção da prisão do paciente, incorrerá em colocar em risco a
integridade física do paciente, em face de seu grave estado de saúde.
Demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o paciente privado da
liberdade, requer a impetrante a concessão LIMINAR da ordem de liberdade
provisória, mediante imediata EXPEDIÇÃO de ALVARÁ DE SOLTURA,
em favor do paciente.
Negada a medida liminar (fls. 155/157), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 160/168).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 171/176).
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra a decisão do Juízo da
1a Vara Judicial de Piracaia, que decretou a prisão preventiva do paciente.
Sobre a prisão preventiva, dispõe o Código de
Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime
e indício suficiente de autoria”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058366-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2247
4
No caso em tela, há evidências bastantes de autoria
e materialidade.
Consta que a investigação foi deflagrada por
Portaria da Autoridade Policial local, instaurada em 17.02.2014 (reunindo-se
os R.D.O 307/14, 309/14, 310/14 e 311/14), que assim fez registrar: “Tendo
chegado ao meu conhecimento que, na madrugada do dia 15 de fevereiro do
correto ano, por volta das 02h00, aproximadamente trinta elementos
desconhecidos, fortemente armados com fuzis e pistolas de calibre de uso
restrito, fecharam as duas entradas principais do município de Piracaia,
sitiando-a, bem como, parte da quadrilha se dirigiu à região central daquela
cidade a fim de detonar explosivos, o que de fato o fez, gerando danos de
grande monta nas agências bancárias do ITAÚ, SANTANDER, BRADESCO
E BANCO DO BRASIL, onde foi subtraído quantia em dinheiro que até o
momento não foi contabilizado; Vale mencionar que a ação teve duração de
aproximadamente dez minutos, sendo que, neste período, foram efetuados
disparos o que vitimou levemente dois populares, danos em vários veículos,
residências e viaturas de segurança locais; Ciente de que parte do grupo se
dirigiu à base da Polícia Militar, sendo efetuados vários disparos contra
aquela base; Ciente de que o fato, em tese, caracteriza os crimes de ROUBO
QUALIFICADO/
QUADRILHA/
TENTATIVAA
DE
HOMICÍDIO/EXPLOSÃO/DANO QUALIFICADOS, todos do Código Penal,
INSTAURO o competente Inquérito Policial (...)”.
O réu foi denunciado pela prática dos crimes
previstos nos artigos 288, parágrafo único; 251, § 2o, primeira parte; artigo
157, § 3o c.c. o artigo 14, inciso, II (por 04 vezes) e 157, § 2o, incisos I, II e
IV (por duas vezes).
Assim, segundo consta, o paciente foi responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058366-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2247
5
por ter cometido o crime de roubo, com participação de 30 agentes,
fortemente armados com explosivos e fuzis, com enfrentamento da polícia
local, contra a qual foram realizados disparos de arma de fogo de uso restrito,
não hesitando em colocar em risco vidas alheias e em danificar o patrimônio
de terceiros, o que denota, em tese, periculosidade, coonestando o cabimento
da medida prisional para garantia da ordem pública.
Quanto aos fundamentos específicos da medida
decretada, o douto Magistrado a quo bem alicerçou sua decisão ao converter
o flagrante em preventiva, tecendo suas considerações e descendo às
peculiaridades do caso concreto.
Observa-se que pedido idêntico já foi objeto de
apreciação por esta Câmara, nos autos do Habeas Corpus no
2058275-60.2019, onde o pleito foi indeferido de forma fundamentada.
Nítido, assim, que a medida prisional não carece de
fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em apreço
cabe ao magistrado se manter relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do
feito.
Destaque-se que o paciente não comprovou o
exercício de ocupação lícita. Não há, pois, segura demonstração de que seja
efetivamente afeito ao trabalho, nem evidência que revele que tem como se
manter sem delinquir.
Ademais, como relatado pelo MM.Juízo a quo,
consta registro de alta periculosidade, pertence a facção (PCC).... Segundo
informações contidas no referido documento o investigado foi condenado a
uma pena de 17 anos e 10 meses pela prática do artigo 157, § 3o do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058366-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2247
6
Penal; artigo 2o, § 2o da Lei número 12850/13 (Lei de Organização
Criminosa).
Ressalto ser incabível a liberdade porque estão
presentes os pressupostos da prisão, conforme já fundamentado na decisão
que indeferiu o pedido. Ao contrário do sustentado pelo douto Advogado, a
necessidade da prisão foi devidamente fundamentada naquela decisão.
Assim, reputo presente no caso o fundamento da
necessidade da prisão sob o fundamento da garantia da ordem pública,
contido no art. 312 do Código de Processo Penal.
Com relação ao pedido de conversão para prisão
domiciliar, entendo ser inviável, pois ausentes os requisitos mencionados no
artigo 318 e 318-A do Código Penal. Ressalto ainda que as cautelares
contidas nos incisos VI e VII do art. 319 são inaplicáveis. A medida do inciso
I nada tem o condão de acautelar, sendo meramente burocrática.
As medidas contidas nos incisos II, III, IV, V e IX
são, com a devida vênia, inexequíveis diante da realidade do Brasil, em que a
polícia sequer consegue dar conta de desempenhar suas funções principais
(investigar crimes e zelar pela segurança dos cidadãos ordeiros). Se nem o
básico é feito a contento, afigura-se óbvio que o Estado não tem e também
não terá estrutura para fiscalizar tais medidas, as quais apenas terão o condão
de aumentar a impunidade e fomentar a insegurança justamente daquelas
pessoas que procuram pautar sua vida pelo cumprimento das regras jurídicas
e pelo respeito à convivência em sociedade.
Ainda que as cautelares pessoais fossem exeqüíveis
elas seriam insuficientes, pois a situação concreta demonstra que somente a
segregação manterá a sociedade acautelada.
Por fim, não se desconhece que o Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058366-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2247
7
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
Contudo, não há notícia concreta de que no presídio
onde o paciente está recolhido já houve algum caso confirmado de pessoa
portadora de Coronavírus. Quanto à questão de sua doença, o paciente não
comprovou não estar recebendo tratamento adequado ou ter seu estado de
saúde comprovadamente grave, não se enquadrando na Recomendação no62
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.

Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE A
ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA